Tribunal: TJPA
Processo: 0003179-48.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003179-48.2014.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIAS & GOMES LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor da causa (R$ 5.139,40), à luz do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O agravante sustenta a impossibilidade de extinção de ofício, a necessidade de consideração do débito consolidado global do contribuinte e a violação à indisponibilidade do interesse público e à autonomia administrativa do ente federado, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) estabelecer se o parâmetro para aferição de pequeno valor deve considerar apenas o montante da execução proposta ou o débito global do contribuinte; e (iii) determinar se a extinção judicial de ofício viola a indisponibilidade do interesse público e a autonomia administrativa do ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), fixa a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado.

A Corte Suprema estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende da adoção prévia de medidas administrativas e extrajudiciais, como tentativa de conciliação e protesto do título, ressalvada justificativa de ineficiência, de modo a evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando inexistente movimentação útil ou bens penhoráveis, admitindo apenas a soma de execuções apensadas para aferição do limite, o que não ocorre no caso concreto.

O valor da execução, de R$5.139,40, é inferior ao custo mínimo de tramitação do processo indicado no preâmbulo da Resolução nº 547/2024 (R$ 9.277,00), evidenciando a desproporcionalidade entre o custo do processo e o proveito econômico pretendido.

O parâmetro para caracterização de execução de pequeno valor é o montante da demanda judicialmente proposta, admitida apenas a soma de execuções apensadas, não sendo possível considerar, para esse fim, débitos diversos não reunidos no mesmo processo.

A Resolução nº 547/2024 não viola a autonomia administrativa do ente federado, pois atua no âmbito da gestão judiciária e da racionalização do acervo processual, em consonância com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

A decisão monocrática observa o art. 932, IV, “b”, do CPC, por aplicar precedente vinculante do STF, inexistindo vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando evidenciada a desproporcionalidade entre o custo do processo e o proveito econômico pretendido, nos termos do Tema 1184 do STF.

O parâmetro para aferição de pequeno valor corresponde ao montante da execução proposta, admitida apenas a soma de execuções apensadas, sendo irrelevante a existência de outros débitos não reunidos no mesmo feito.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao disciplinar a extinção de execuções fiscais de baixo valor, não viola a autonomia administrativa dos entes federados, por se inserir no âmbito da gestão judiciária e da concretização do princípio da eficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 485, VI, 932, IV, “b”, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, diante do baixo valor da execução, da aplicação do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal objetivando a cobrança de crédito tributário no valor de R$5.139,40 (cinco mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos), em face de Dias & Gomes Ltda EPP. Após tentativas infrutíferas de localização de bens e citação útil, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, reconhecendo a ausência de interesse de agir, ante a manifesta desproporcionalidade entre o custo do processo e o proveito econômico pretendido.

Inconformado, o ente estadual interpôs apelação, a qual foi monocraticamente desprovida, ao fundamento de que a pretensão recursal contrariava precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 1184, sendo cabível o julgamento singular nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese:
a)
que a Lei Estadual nº 8.870/2019 confere mera faculdade à Fazenda Pública para desistir ou não de execuções fiscais, não podendo o Poder Judiciário extingui-las de ofício;
b)
que o critério a ser considerado seria o débito consolidado global do contribuinte, o qual ultrapassaria significativamente o limite legal;
c)
que haveria violação à indisponibilidade do interesse público e à autonomia administrativa do ente federado.

Requer, ao final, o provimento do agravo, para reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Certificada a ausência de contrarrazões (Id 33253258).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo à análise do agravo interno.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual, considerando os termos da Resolução nº. 547/2024 do CNJ e a tese fixada no Tema 1184 do STF.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado, em
10/07/2014
, objetivando o adimplemento de crédito tributário no valor de R$5.139,40 (cinco mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos).

Sobre a matéria, o art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.870/2019 assim dispõe:

“
Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

...

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA
”. (Grifo nosso)

A partir da leitura do texto legal, verifica-se que o ente público tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, ou dela desistir, quando o valor atualizado do débito consolidado for igual ou inferior a 15.000 UPF’s.

O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1355208, fixou a tese de repercussão geral referente ao Tema 1184, nos seguintes termos:

“
Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”. (Grifo nosso)

A construção da tese acima foi baseada, em resumo, nas seguintes premissas:

1) Diante de uma execução fiscal de valor pequeno ou irrisório, o magistrado não deve ser obrigado a movimentar toda a máquina judiciária, notadamente quando existirem meios extrajudiciais de satisfação do crédito;

2) O acionamento desnecessário do Judiciário ocasiona um ônus para o contribuinte e para a própria agilidade da Justiça. Por isso, o valor mínimo do débito deve ser razoável e proporcional, de modo que possa superar o custo do processo e justificar a mobilização do Poder Judiciário;

3) Ao se cotejar o interesse de agir, o princípio da eficiência administrativa e o baixo valor pretendido numa execução, conclui-se que não é razoável onerar o Poder Judiciário com o prosseguimento de ações executivas cujos objetivos podem ser alcançados por meios extrajudiciais, sobretudo considerando a desproporção dos custos inerentes à tramitação de uma ação judicial;

4) O Poder Judiciário pode extinguir execução fiscal cujo valor seja baixo, quando verificar a falta de interesse de agir, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas mais eficientes e menos onerosas, capazes de viabilizar a cobrança da dívida;

5) Para a definição do parâmetro de pequeno valor deve ser respeitada a competência legislativa de cada ente federativo, desde que o valor mínimo do débito seja superior ao custo do processo.

Tal entendimento representa evolução jurisprudencial em relação a precedentes pretéritos, passando a prestigiar, de forma expressa, os princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Em consonância direta com o precedente do STF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, a qual determina a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, especialmente quando ausente movimentação útil ou inexistentes bens penhoráveis.

Sobre a legitimidade da extinção da execução fiscal e aferição do valor consolidado, dispõe a Resolução 547/2024:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”. (Grifo nosso)

Importante destacar que a Resolução não invade a esfera de autonomia dos entes federados, mas atua no âmbito da gestão judiciária, voltada à racionalização do acervo processual e à concretização da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

O presente caso se enquadra perfeitamente na hipótese de extinção, pois: 1) Quando ação foi ajuizada, o débito executado era de R$5.139,40 (cinco mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos); 2) O simples peticionamento não pode ser considerado como movimentação útil; 3) Não existem outras execuções apensadas ao presente feito; 4) A presente demanda busca o adimplemento de crédito tributário cujo valor é inferior ao custo mínimo de tramitação do processo, indicado no preâmbulo da Resolução nº. 547/2024 do CNJ (R$ 9.277,00).

Não procede a alegação do agravante de que deveria ser considerado o débito consolidado global do contribuinte. Conforme corretamente destacado na decisão agravada, tanto o Tema 1184 do STF quanto a Resolução nº 547/2024 do CNJ determinam que o parâmetro para aferição da execução de pequena monta é o valor da demanda judicialmente proposta, admitida apenas a soma de execuções apensadas, o que não ocorre no caso concreto.

A mera existência de outros débitos inscritos em dívida ativa não autoriza, por si só, o prosseguimento de execução específica de valor irrisório, sob pena de esvaziamento completo do precedente vinculante do STF.

Conclui-se que a decisão monocrática agravada observou integralmente a legislação processual vigente, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça, inexistindo qualquer vício de legalidade ou de fundamentação que justifique sua reforma.

A insurgência do agravante limita-se à reiterada rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, o que não se coaduna com a finalidade do instrumento recursal.

Diante do exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2026